Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0725684-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA LAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL SILVA DE SOUSA LAGO, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que, nos autos da ação penal no 0705231-33.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), ocorrido em 17.07.2021, na VC 371, AE 3, próximo ao Residencial Total Ville, Setor Meireles, Residencial Porto Pilar, Santa Maria/DF. Diz que o paciente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, que ele possui menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, além de não constar nenhum registro criminal em seu desfavor. Alega que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, cujo conceito é vago e impreciso, assumindo contornos de verdadeira antecipação de pena, violando, por conseguinte, o devido processo legal, a presunção de inocência e o previsto no art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal[1]. Aduz que o periculum libertatis não ficou demonstrado nas decisões combatidas e que as medidas cautelares diversas do encarceramento são suficientes e adequadas. Invoca, ainda, a tese da desproporcionalidade e da incompatibilidade da segregação cautelar em caso de eventual condenação, aduzindo haver violação ao princípio da homogeneidade, pois o encarceramento provisório revela-se mais gravoso que eventual pena a ser aplicada. Defende a possibilidade de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, visando tornar a privação da liberdade menos gravosa. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Caso assim não se entenda, pede a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.07.2021, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) (ID 28026492), na Ação Penal no 0705231-33.2021.8.07.0010, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, ocorreu em 18.07.2021, nos seguintes termos (ID 28026491): (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. O flagrante é formalmente regular, constando as formalidades exigidas pelo art. 306, CPP. No presente caso, há prova da existência do delito e indícios de autoria, o que decorre da própria regularidade do flagrante e seu conteúdo, com depoimentos testemunhais atestando a prática da infração penal e reconhecendo o flagranteado como seu autor. A hipótese amolda-se ao flagrante descrito no art. 302, IV, CPP, sendo materialmente hígido. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ocorre que, no caso, diante da gravidade concreta do delito, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O crime foi praticado em concurso de pessoas, no período noturno e com grave ameaça consistente em simulacro de arma de fogo, revestindo especial gravidade na dinâmica dos fatos que se afastam daquela ordinariamente prevista no tipo. As circunstâncias especiais acima relatadas denotam, em análise preliminar, sua gravidade concreta. Ademais, tais fatos possibilitam, caso comprovados na instrução criminal, eventual fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena, não havendo que se falar, neste momento, em violação à proporcionalidade. Este quadro demonstra que há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312, § 2o, CPP. Assim, a medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. Ante o exposto, não sendo suficiente a imposição das medidas dos artigos 319, 321 e 350, CPP, e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do flagranteado, em especial a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 e 313, CPP CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GABRIEL SILVA DE SOUSA LAGO, filho de ADILSON DE SOUSA LAGO e de JANAINA SILVA, nascido aos 31/10/2001, HELIO FERNANDES DE MELO FILHO, filho de HELIO FERNANDES DE MELO e de SHIRLIANE BARBOSA GUIMARÃES, nascido aos 15/07/2000, JEFERSON DE ALMEIDA SILVA, filho de EDIMAR ALVES DA SILVA e de ANGELA ALVES DE ALMEIDA, nascido aos 04/06/1993 e VANDESON SOUSA MARIANO, filho de VALDERI MARIANO DO CARMO FILHO e de MARTICLENE SOUSA E SOUSA, nascido aos 04/09/2002. (...) (Grifo nosso). In casu, verifica-se que, na decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, restou consignada a gravidade concreta do fato imputado ao paciente, o qual, em concurso com Hélio, Jeferson e Vanderson, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, durante o período noturno, a motocicleta da vítima Hugo França. A decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar, proferida em 05.08.2021, por sua vez, destacou que os indícios de autoria permanecem inalterados e se encerram na confissão extrajudicial do paciente. Confira-se: Após sopesar as respostas preliminares à acusação ofertadas pelos réus (ID’s 98988536, 99447504 e 99114009), observo que não restou caracterizada questão prejudicial, hipótese de rejeição liminar da denúncia ou de absolvição sumária. Esclareço, ao ensejo, que as teses suscitadas se confundem com o próprio mérito da acusação e, portanto, demandam dilação probatória, circunstância que impede a apreciação neste momento processual. Portanto, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, determino a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo a secretaria adotar as medidas necessárias com vista à requisição dos réus e à intimação dos demais envolvidos na prática do ato processual. Registro que o eventual arrolamento de testemunha a partir de agora, em virtude da preclusão, somente será admitido caso seja demonstrada, de maneira incontestável, a indispensabilidade da oitiva. Passada esta fase, verifico que a prisão em flagrante do réu Gabriel Silva de Sousa Lago foi apreciada na audiência de custódia, realizada em 18 de julho de 2021, ocasião em que restou convertida em preventiva após o respectivo órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais inerentes à matéria, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, seriamente abalada pela gravidade em concreto da conduta apurada (ID 97798253). Os indícios de autoria, por sua vez, permanecem inalterados e se encerraram na confissão extrajudicial levada a efeito pelo réu Gabriel Silva, que confirmou a sua autoria em relação à subtração apurada (ID 97788230 – fl. 09). Em análise aos autos e após considerar as razões invocadas pelo réu Gabriel Silva (ID 99447504), verifico que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual a referida decisão deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos. Ressalto, por oportuno, que este Juízo não funciona como órgão revisor do Núcleo de Audiências de Custódia e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reformar as decisões prolatadas neste âmbito. Ademais, esclareço que a existência de condições pessoais favoráveis ao réu Gabriel Silva, tais como primariedade e residência fixa, não são capazes de, por si só, desconstituir os requisitos autorizadores da prisão cautelar, segundo já retratado. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Gabriel Silva de Sousa Lago (ID 99447504). (ID 28026490. Grifo nosso). Desse modo, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre que o condutor do flagrante, Sargento da Polícia Militar Wellington Castro Soares, narrou que sua equipe foi acionada para atender ocorrência de roubo a uma motocicleta, sendo informado que tal veículo estava sendo rastreado e a sua localização estava dando no Condomínio Porto Rico em Santa Maria/DF. Relatou que, em contato com a vítima, esta informou que um carro branco havia fechado sua motocicleta e um indivíduo, portando uma arma de fogo preta parecida com uma pistola, a teria subtraído. Em patrulhamento na área onde estaria a motocicleta, logram êxito em localizá-la na Quadra 24, lote 19, Terceira Etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, endereço em que o localizador indicava. Ao chegar ao local, bateram no portão e, no momento em que o mesmo foi aberto por uma senhora, foi possível visualizar a motocicleta na garagem da residência. Indagada, ela disse que não sabia da procedência e chamou pelo irmão, o coindiciado Jeferson, o qual alegou tê-la comprado de um amigo. Após conversar com a equipe policial, um familiar de Jeferson fez contato com os outros envolvidos no delito, sendo que, instantes depois, viu um veículo corsa, cor branca, passar próximo ao local. No interior do automóvel, estavam o paciente Gabriel, Hélio e Vanderson. Os três assumiram a participação do roubo, tendo o paciente levado os policiais até a sua residência, onde foi apreendido o simulacro de arma de fogo. (ID 28026492, pág. 1). Essas informações foram corroboradas pelo policial militar Marco Aurélio Saraiva Neto, que também atuou na prisão em flagrante do paciente Hélio e dos demais coindiciados. (ID 28026492, pág. 2). A vítima Hugo França declarou, na delegacia, que, ao reduzir a velocidade da motocicleta para passar sobre um quebra-molas, foi fechado pelo veículo dos acusados que atingiu sua moto, instante em que um dos indivíduos desembarcou do carro e, com uma arma de fogo em punho, anunciou o roubo, dizendo “perdeu, perdeu”, momento em que saiu correndo em direção a um matagal e contatou a polícia militar, informando que sua motocicleta possui rastreador, vindo a ser localizada e a ele restituída. (ID 28026492, pág. 3). Por sua vez, o paciente, na delegacia, disse que estava na residência do amigo Vanderson, quando resolveram que iriam roubar uma moto e vender para “fazer uma grana”. Narrou que mais tarde juntaram com mais duas pessoas, um deles conhecido como GG, e outro conhecido como Junio, sendo este a pessoa que conseguiu o carro com um amigo dele emprestado e ele era o motorista. Afirmou que desceu do carro com um simulacro de pistola de cor preta e falou que queria apenas a moto e não ia fazer nada com o homem. (ID 28026492, pág. 9). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Portanto, prima facie, tem-se que as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu a sua revogação foram proferidas em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, dela constando os motivos que levaram ao encarceramento do paciente. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mormente, na hipótese em tela, em que o paciente conta apenas com 19 anos de idade (DN: 31.10.2001 – ID 28026492, pág. 9), o que, a princípio, justificaria a ausência de antecedentes penais e a sua primariedade. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)